Tribunal: STF
Processo: HC 68437
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-19
Data de publicação: 1991-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - REVISÃO  CRIMINAL  -  INVERSAO  DO  ONUS  DA
PROVA - ONUS DO PETICIONARIO -  PODERES  INSTRUTORIOS  DO  RELATOR  -
EXERCÍCIO DISCRICIONARIO -  RECUSA  DE  CONVERSAO  DO  JULGAMENTO  EM
DILIGENCIA - LEGITIMIDADE - INOCORRENCIA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO -
ORDEM DENEGADA.
         -   A   revisão   criminal,   que   constitui   ação   penal
não-condenatória,    destina-se,    em    sua     precipua     função
jurídico-processual, a desconstituir a propria  autoridade  da  coisa
julgada. Nessa ação revisional, incumbe ao autor que a promove o onus
probandi, competindo-lhe fornecer ao juízo  competente  os  elementos
instrutorios indispensaveis a comprovação dos fatos  arguidos.  E  do
peticionario,  em sede revisional, o onus de destruir a presunção  de
veracidade e de certeza que decorre da  sentença  penal  condenatória
transitada em julgado.
         -  A  possibilidade  jurídico-processual  da  conversão   do
julgamento da revisão criminal, em diligencia, e o reconhecimento  de
poderes instrutorios deferidos ao relator da propria ação revisional,
não  constituem  circunstancias  que  possam   ser   invocadas   pelo
peticionario para dispensa-lo e exonera-lo do onus de  provar  as
suas alegações.
         O  peticionario  da  revisão  criminal,  especialmente   nos
casos em que desatende ao imperativo do onus de  provar,  não  possui
direito público subjetivo ao  exercício,  pelo  órgão  julgador,  dos
poderes instrutorios que o ordenamento positivo a este confere, e nem
dispõe da  prerrogativa  de  constrange-lo,  nas  atividades  que  se
submetem a sua livre e discricionaria apreciação, a pratica  de  tais
atribuições.
         - Não constitui ato configurador de injusto  constrangimento
a recusa do Tribunal em  converter  em  diligencia  o  julgamento  de
revisão criminal, para o fim  de,  em  agindo  ex  officio,  tomar  o
depoimento de testemunhas referidas pelo peticionario.